Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-94.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010933-94.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERI CAMPAGNOLO - CPF: 209.489.130-53 (EMBARGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), ROGERIO CAMPAGNOLO - CPF: 003.543.451-17 (EMBARGADO), CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - CNPJ: 60.742.616/0001-60 (EMBARGANTE), LILIAN HERNANDES BARBIERI - CPF: 181.714.188-05 (ADVOGADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - CPF: 304.015.418-43 (ADVOGADO), NAYARA LUIZA PIVA - CPF: 462.550.898-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PACOTE DE INTERNAÇÃO PARTICULAR – FORMA ABERTA OU FECHADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA, SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO, DE VALORES ACRESCIDOS A ATENDIMENTO EMERGENCIAL – CONFIGURADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, DA INFORMAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXCEDENTE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010933-94.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

EMBARGADO: ROGERIO CAMPAGNOLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, em julgamento com quórum ampliado, por maioria, proveu o recurso nos termos do voto desta 1ª vogal, vencido o relator.

Em suma, a embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar supostas omissões ante às provas e alegações trazidas aos autos, afirmando que encontra em descompasso com eventos vividos e pactuados pelas partes.

Assevera que “
a parte Embargada não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, tendo, inclusive, todas as provas realizadas nos autos comprovado a contratação mediante modalidade conta aberta
” (sic).

Diz que “
a Embargante não pode ser responsabilizada nem penalizada da forma que restou fixada no acórdão ora combatido, por se tratar de caso em que ocorreu nítida contratação pela modalidade conta aberta. A esse respeito, conforme observa-se dos autos, restou nítido que as partes pactuaram a internação do Sr. Alberi em caráter particular em conta aberta (...)”
(sic).

Ainda,

sustenta que
“o dever de informação clara e adequada foi devidamente observado, sendo a contratação na modalidade conta aberta pactuada entre as partes, conforme as tratativas por e-mail não abordadas”

e que “
a única conclusão que se pode ter na presente ação é que, os presentes embargos, com intuito prequestinatório devem ser acolhidos para sanar os vícios apontados, consequentemente reconhecendo a contratação realizada entre as partes, reformando-se a decisão ora embargada, para que julgada improcedente a ação principal e procedente a reconvenção”
(sic).

Pontua que “
caso esta C. Câmara não entenda pelo acolhimento das razões acima descritas, requer a Embargante que a questão seja apreciada sob a égide dos institutos do livre convencimento do juiz, do ônus da prova, dos requisitos e efeitos da sentença e ausência de responsabilidade do prestador de serviço em decorrência da inexistência de defeito, preconizados pelos artigos 140, 371, 373, inciso I e II e 374 todos do CPC, artigos 111, 112, 113, 421, 422” (
sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
“para sanando os vícios apontados, dar provimento ao seu recurso, a fim de que seja excluída a obrigação de indenizar, ou caso assim não entenda, seja reduzido o quantum indenizatório a um montante razoável” (
sic).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado no Id. 260243679, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e que seja aplicado ao embargante multa processual decorrente de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PACOTE DE INTERNAÇÃO PARTICULAR – FORMA ABERTA OU FECHADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA, SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO, DE VALORES ACRESCIDOS A ATENDIMENTO EMERGENCIAL – CONFIGURADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, DA INFORMAÇÃO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É dever insuperável de o fornecedor apresentar um prévio orçamento básico, comunicando expressa e imediatamente eventuais peculiaridades ou intercorrências do tratamento, de modo que o consumidor tenha plena e integral ciência dos serviços prestados, incluindo valores cobrados, alternativas de tratamento e possibilidade de transferência a outro nosocômio da rede pública ou mesmo particular.

Não havendo prova de que os autores tenham recebido prévia ciência de que estavam contratando na modalidade “conta aberta” como alega o hospital, tampouco havendo indicativos de que os valores controversos cobrados se referem aos itens discriminados na Cláusula 3ª do Termo de Compromisso nº. 6778, a cobrança do valor remanescente pelo nosocômio se mostra indevida
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento realizado com ampliação de quórum, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que restou comprovado pelo contrato e recibo carreados aos autos que a contratação foi na modalidade “pacote hospitalar

e que
“
(...)
Analisando os fatos e o conteúdo probatório carreado aos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto, embora a sentença de origem e o douto Relator tenham fundamentado no sentido de que há nos autos prova idônea de que o consumidor tinha ciência de que estava a contratar a internação na forma “conta aberta”, data máxima vênia, não é o que se extrai dos autos. Isso porque o termo de compromisso – pacote hospitalar 6778 - firmado pelas partes e ratificado pelo recibo de pagamento (Id. 230717167), é datado de 07/04/2017 e, portanto, posterior ao e-mail em que registra que o contrato seria em caráter particular e em conta aberta (...)
”
– sic.

Constou, ainda, no voto vencedor o seguinte:

“(...) Assim, restou comprovado pelo contrato e recibo carreados aos autos que a contratação foi na modalidade “pacote hospitalar”, de modo que esta que deve reger a relação jurídica travada.

Restou incontroverso nos autos que os autores já desembolsaram pelo pagamento dos serviços hospitalares prestados o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo o valor de R$30,000,00 (trinta mil reais) pago à vista no ato da internação e mais R$30.000,00 (trinta mil reais) pago parceladamente via cartão de crédito do autor Alberi no ato da alta hospitalar, conforme se extrai do Id. 230717175.

Dessa forma, resta controvertida a cobrança remanescente que vem sendo vindicada pela parte requerida apelada no importe de R$21.301,16 (vinte e um mil, trezentos e um reais e dezesseis centavos).

Analisando as despesas lançadas nos relatórios com o “PACOTE” contratado no ato da internação, conclui-se que, à exceção dos itens discriminados na Cláusula 3ª do Termo de Compromisso nº. 6778, todas as demais despesas estão incluídas no pacote, não havendo causa legítima para a cobrança de valor remanescente, de modo que qualquer cobrança referente à internação que não tenha origem em qualquer dos procedimentos elencados na Cláusula Terceira do referido termo, se mostra
ilegítima
.

Logo, é de se concluir que o valor pago pelo pacote no ato da internação, somado ao pagamento efetuado no momento da alta hospitalar pela parte autora, é suficiente para a quitação das despesas não cobertas pelo pacote constantes na aludida cláusula. No contexto dos autos, tem-se que o dever de informação clara e adequada não foi observado pela parte requerida apelada, porquanto não há nos autos prova idônea no sentido de que os consumidores contrataram na forma “conta aberta”, bem assim constando qualquer assinatura deles (ou de seus familiares/responsáveis) a comprovar ciência da conta com o valor remanescente a ser pago quando da alta hospitalar (...)”.

Como se vê dos excertos acima destacados do acórdão, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025